Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NATJUS. LAUDO COMPLEMENTAR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/embargante, interpôs o presente Embargos de Declaração em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal disponibilize o medicamento pleiteado. Alega a existência de contradição no Acordão, uma vez que a decisão foi amparada no laudo do NATJUS, o qual apresentava informações contrárias às provas nos autos, inclusive porque a embargante já utilizou os medicamentos oferecidos pelo SUS e listados pelo NATJUS.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
4. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do "decisium", para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. No caso, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
6. O Acórdão expressamente decide que: "6. No presente caso, a despeito de a recorrente ter apresentado laudo de sua médica, com a justificativa pela qual o fármaco é indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta. Não se satisfaz, portanto, o primeiro requisito imposto pela Corte Superior, qual seja, inexistência de alternativas disponíveis no SUS, ao contrário do que afirma a recorrente. 7. O NATJUS concluiu ser a demanda em relação ao fármaco vindicado injustificada, tendo em vista que existem opções de tratamento no SUS para o DM tipo 2, que não foram tentadas pela paciente (ex: glicazida, metformina, outras opções de insulina ou associações entre os mesmos), sendo que o objetivo médico aparenta ser controle da obesidade e não da diabetes, pois limitado a seis meses, existindo, para tanto, outras opções fornecidas pelo SUS, porém, de menor custo (ID 23309869). Ademais, não consta dos autos outros relatórios médicos que descrevam outros tratamentos prévios realizados pela recorrente e o uso de outras medicações fornecidas pelo SUS.
7. Desse modo, apesar da parte embargante afirmar que não existem outras alternativas ao medicamento pleiteado e que já utilizou os medicamentos apresentados pelo NATJUS, o laudo técnico informou a existência de alternativas no SUS: Sulfoniureias (ex: glibenclamida, glicazida), Biguanidas (ex: metformina), Inibidores da DPP4 (ex: saxagliptina, sitagliptina), Glitazonas (ex: pioglitazona) e Inibidores da SGLT2 (ex: dapaglifozina), sendo que não há relatório médico impedindo a utilização de tais medicamentos. Isso porque, conforme esclarecido pelo Natjus, "É o que para o controle da diabetes há outros fármacos, sendo que a Liraglutida estaria mais relacionada ao tratamento da obesidade. Ocorre que, para a redução da obesidade, não da diabetes, inexiste a descri~~ao em relatório de outros tratamentos prévios realizados pela paciente objetivando a redução ponderal, inclusive de outras opções não fornecidas pelo SUS, porém de menor custo”, como bem observado pelo Ministério Público.
8. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).